Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LOJA COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O sistema processual brasileiro abraçou a regra da correlação entre o pedido inicial e a prestação jurisdicional.
2. Na hipótese em estudo, o ilustre Juízo a quo fixou aluguel em consonância com o pedido inicial. Não há violação ao princípio da congruência.
3. Na ação renovatória de locação, os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado pela r. sentença, no período de doze meses, art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91 (Acórdão 1313008).
4. Apelo parcialmente provido.